Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE NÃO ENCONTRADO. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, porque ele supostamente se associou a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como porque não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.